Tribunal: TCU
Processo: 001.509/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7375/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Rita de Cassia Pereira Santos; e b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.509/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita de Cassia Pereira Santos (XXX.061.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região, tomando as medidas cabíveis após o trânsito em julgado da referida ação.